Tribunal: STF
Processo: RE 1288387
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes.



    2. O Tribunal de origem, ao concluir pela possibilidade de penhora de bem de família do fiador de contrato de locação comercial, no caso dos autos, não divergiu do entendimento majoritário do STF, conforme julgamento do RE-RG 1.307.334 – Tema 1.127 da repercussão geral. 



    3. Embargos declaratórios acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que proveu o recurso extraordinário para negar-lhe provimento.